Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-28.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. FAMÍLIA. AÇÃO ANULATÓRIO DE ACORDO JUDICIAL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. TRANSAÇÃO. DOAÇÃO DO IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. DEMONSTRADO. PRESTAÇÃO DESPROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
1. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio (art. 138, Código Civil-CC).
2. O erro é considerado substancial quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais (art. 139, I, CC).
3. A transação somente se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (art. 849, CC). O vício de consentimento está relacionado à incompatibilidade entre a vontade expressa (declarada) e real intenção na celebração do negócio jurídico.
4. São requisitos para reconhecimento do erro, seja na condição de falsa representação da realidade, seja de ignorância quanto ao seu conhecimento: 1) erro substancial; e 2) cognoscibilidade do erro.
5. A tensão circunstancial entre as partes era incompatível com desejo de doação do imóvel à apelante (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC).
6. A dinâmica do negócio aponta para uma cláusula desproporcional quanto à distribuição dos direitos e obrigações e revela destinação distinta da real intenção da parte. Ainda, há cognoscibilidade da apelante.
7. Em obter dictum, a alienação dos bens, a qualquer título, sem a reserva do mínimo existencial para subsistência, enseja a nulidade da doação em que pese o caráter disponível do direito (art. 548, CC). Não houve indicação de outros bens a serem partilhados, o que demonstra que a apelante ficaria, em tese, com tudo às custas do apelado.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.